Tribunal: CARF
Processo: 13936.000559/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13936.000559/2008-96 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.818 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
SIRLEI MARIA OSTVALD Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o recurso voluntário apresentado após o prazo de trinta
dias contados da data de ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 29/33) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 23/25), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.

Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da DRJ, que assim diz:

Por meio da Notificação Fiscal de fl. 15 exigem-se da contribuinte
os montantes de R$490,48 de imposto suplementar, R$367,86 de multa de oficio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13936.000559/2008-96
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.818 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000559/2008-96

de 75% e R$72,05 de juros de mora calculados até 29/08/2008, relativos ao
exercício de 2007, ano-calendário 2006.
O presente Auto de Infração originou-se da revisão da Declaração
de Ajuste Anual referente ao exercício de 2007, ano-calendário de 2006, efetuada
com base nos artigos 788, 835 a 839, 841, 844, 871, 926 e 992, do Regulamento
do Imposto de Renda, Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, e deriva da
omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício, conforme descrito
na "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal" (11.16.):
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vinculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vinculo e/ou
sem vinculo empregatício, sujeitos a tabela progressiva, no valor de
R$4.789,63 recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s)
pagadora(s) relaconada(s) abaixo. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$84,27.
Fonte Pagadora
GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA,
CNPJ 76.416.890/0001-89, Rendimento Recebido-22.860,35; Rendimento
Declarado-18.070,72; Rendimento Omitido-4.789,63; IRRF Retido-615,18;
IRRF Declarado-530,91; IRRF s/Omissão-84,27.
No prazo regulamentar, a interessada ingressa, em 30/09/2008,
com a impugnação de 11. 01, instruída com os documentos de fl.06 a 08, onde
alega, em síntese, que entregou a sua DIRPF do exercício 2007, ano-calendário
2006, com dados corretos, e que o imposto apurado foi restituído, em 2008, pelo
Fisco. Entretanto, ao efetuar a DIRPF retificadora do exercício 2007, ano-
calendário 2006, cometeu o equívoco ao utilizar o programa 2007/2008,
transformando a DAA do exercício 2007, de correta para errada.
Pede o cancelamento do débito fiscal.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
RENDIMENTOS OMITIDOS.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto
Retido na Fonte (DIRF), pela fonte pagadora, como pagos ao
contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.

A 5a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário, assim se manifestando:
Analisando os autos, constata-se que não procedem as alegações
de defesa.
Primeiro, porque a DIRPF do exercício 2007, foi omitida a
diferença de rendimentos tributáveis rio valor de R$4.789,63 recebidos da fonte
pagadora GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA,
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.818 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000559/2008-96

CNPJ 76.416.890/0001-89, pois, a contribuinte recebeu o valor de R$22.860,35
(vide comprovante de rendimentos-fl. 08 e Dirf — fl. 20) e informou na referida
declaração de ajuste, fl. 11 a 13, o valor de R$18.070,72.
E segundo, embora a DIRPF do exercício 2007 tenha sido
retificada com dados da DIRPF do exercício 2008, a diferença de rendimentos
tributáveis permanece no ano-calendário 2006, pois, em consulta efetuada nos
sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil constatei que
na Dirf da fonte pagadora CNPJ n° 76.416.890/0001-89, exercício 2008, ano-
calendário 2007, a notificada recebeu R$18.070,72 de rendimentos tributáveis,
tendo declarado exatamente esse valor na Declaração de Ajuste Anual
(restituição já creditada).
Sobre os rendimentos, dispõe o artigo 43 do RIR/1999:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho
assalariado, as remunerações por trabalho prestado no exercício de
empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos ou vantagens
percebidos, tais como (Lei 4.506, de 1964, art. 16, Lei 7.713, de 1998,
art. 3°, § 4°, Lei 8.383, de 1991, art. 74, e Lei 9.317, de 1996, art. 25, e
Medida Provisória 1.769-55 de 11 de março de 1999, arts. 1° e 2°):
I — salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldados, vantagens,
subsídios, honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudos e
de pesquisa, remuneração de estagiários;....
Desse modo, nenhum reparo cabe ao procedimento fiscal, já que a
exigência do crédito tributário constituído se encontra em consonância com a
legislação de regência.

Ciente do julgamento primeiro, a contribuinte ingressou com recurso voluntário,
alegando o que segue:
I - SÍNTESE FÁTICA.
A Recorrente foi intimada pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil em 08.2008, acerca de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar na
ordem de R$ 490,48 (quatrocentos e noventa reais e quarenta e oito centavos),
além da multa de R$ 367,86 (trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis
centavos) e juros de mora de R$ 72,05 (setenta e dois reais e cinco centavos)
época, oriundos da DIRPF ano base 2006, ano calendário 2007, conforme
documentação acostada.
Apresentou, tempestivamente, impugnação à notificação de
lançamento, alegando em síntese ter apresentado regularmente a DIRPF
Exercício 2007 em 19.04.2007, contudo, cometeu um equivoco ao apresentar a
DIRPF exercício 410 2008, ao utilizar-se do programa para gerar a declaração
errado, qual seja, o mesmo utilizado para a DIRPF exercício 2007.
Pugnou pelo cancelamento do débito fiscal atacado.
Foi informada em 15.09.2010, através do comunicado 099/2010,
que restou julgada improcedente sua impugnação, conforme fundamentação
constante do documento, cuja copia segue anexa.
Inconformada com a decisão, e não restando outra alternativa, a
Recorrente socorre-se do presente instrumento para ver resguardados seus
direitos de contribuinte legalmente garantidos.

II - DA TEMPESTIVIDADE.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.818 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000559/2008-96

O Decreto 70.235/1972 estabelece, em seu artigo 33, o prazo de 30
(trinta) dias contados da ciência da decisão para interposição de recurso
voluntário.
Temos, portanto, que o presente recurso é tempestivo, posto que a
decisão ora atacada foi comunicada a Recorrente efetivamente em 15.09.2010.
Ademais, o prazo recursal inicia-se a partir do momento em que é juntado aos
autos de processo administrativo o comprovante da intimação.

III - DO MÉRITO DO RECURSO.
O Acórdão ora atacado não deve prosperar, posto que equivocado,
atribuindo obrigações indevidas a ora Recorrente e decidindo contrário aos fatos
apresentados.
De simples análise dos documentos acostados ao presente recurso,
vislumbra-se que tudo quanto foi aqui narrado resta documentalmente
comprovado, concluindo-se que todo o problema foi gerado pela utilização
indevida do programa gerador da DIRPF exercício 2007 para transmissão da
DIRPF exercício 2008.
Inicialmente cumpre ressaltar, que diante de casos como este que
se apresenta, o julgador deve ter muito claro no momento de decidir, que a
legislação atinente ao Imposto de Renda e a forma de apresentação das
declarações respectivas, permite ao contribuinte que ele mesmo execute todo o
serviço de preenchimento, geração e transmissão da DIRPF.
Não é dado então, ao julgador, tomar como norte para formar sua
convicção, a técnica utilizada pelo contribuinte, do qual não é exigido
conhecimento algum a respeito. Basta acessar gratuitamente a internet, copiar os
programas necessários, preencher a declaração e transmiti-la, sem nenhum
embaraço.
Neste caso específico, não pode a Recorrente ser penalizada pela
utilização indevida do programa gerador do DIRPF tão somente, como
exaustivamente demonstrado aqui.
Registre-se novamente, que conforme demonstrado na DIRPF
Exercício 2007 original, ora anexa, todos os valores declarados correspondem
fielmente ao contido no comprovante de pagamento emitido pela fonte pagadora
(Secretaria de Estado da Educação), configurando a boa-fé da Recorrente.
Devido ao equívoco na utilização do programa gerador, a DIRPF
Exercício 2008 foi gerada no programa gerador do Exercício 2007, e frente a
falta de conhecimento técnico da Recorrente, gerada na forma de retificação da
declaração.
Não houve má-fé, mas sim, simples equívoco. Note-se pela DIRPF
Exercício 2008 que a mesma foi apresentada com atraso, gerando inclusive a
multa prevista. Outro fato importante a corroborar com as afirmações da
Recorrente, é que os valores apresentados na DIRPF Exercício 2007, quando de
sua retificação equivocada, são exatamente iguais aos valores constantes da
DIRPF Exercício 2008, o que não deixa dúvidas acerca do ocorrido.
Ademais, a Recorrente já regularizou a situação de sua DIRPF
Exercício 2007, apresentando sua retificação, retornando ao status quo ante, não
subsistindo razão alguma para manutenção do crédito fiscal recorrido.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.818 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000559/2008-96

Resta cristalino o entendimento de que não se trata de omissão de
rendimentos tributáveis, mas sim, de simples equívoco da Recorrente na
utilização dos programas geradores da DIRPF, o que já foi devidamente
solucionado, não persistindo prejuízo algum ao erário.
É fato que sua manutenção geraria um bis in idem, sendo vedado
expressamente pela legislação a bi-tributação, posto que os valores recebidos
foram devidamente tributados na DIRPF Exercício 2008.
Não é muito lembrar que a Constituição Federal sustenta que:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,
é vedado a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
IV — utilizar tributo com efeito de confisco;
...”
Portanto, o Acórdão discutido merece reforma, uma vez que sua
fundamentação não condiz com os fatos, confrontando-se com a norma vigente,
isto porque não se omitiu rendimentos na declaração da Recorrente, tratou-se
apenas de um equívoco, e no mais, já se efetuo a devida retificação.

IV - DO PEDIDO.
Diante de todo o exposto, e por não se vislumbrar prejuízo algum a
ser suportado pelo erário, requer-se seja acolhido o presente recurso, bem como
declarada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, cancelando-se o
débito tributário.

É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário INTEMPESTIVO, portanto dele NÃO conheço.
A contribuinte foi notificada em 13/09/2010 (e-fl. 28); Recurso Voluntário
protocolado em 14/10/2010 (e-fl. 29).
A ciência por via postal está prevista no art. 23, II, do Decreto 70.235/72 e exige
apenas a prova de recebimento da intimação no domicílio tributário do sujeito passivo,
independentemente de quem a tenha recebido.
Neste sentido, a matéria está pacificada na Súmula no 9 deste Colendo CARF:
“É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio
fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante
legal do destinatário”.
Diante disto, conclui-se que a ciência da decisão de primeira instância foi
devidamente realizada, sendo válida, portanto, para a contagem do prazo para apresentação de
recurso voluntário.
De acordo com o art. 33, caput, do Decreto 70.235/72, o prazo para a apresentação
de recurso voluntário é de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão de primeira instância.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.818 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000559/2008-96

Por outro lado, o art. 5o do mesmo Decreto diz que os prazos são contínuos e devem começar e
terminar em dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do
vencimento.
A ciência do acórdão da DRJ se deu por via postal em 13/09/2010 (segunda-feira),
para contagem considera-se o dia útil subsequente 14/09/2010 (terça-feira), findando em
13/10/2010 (quarta-feira). A apresentação do recurso voluntário só ocorreu em 14/10/2010,
conforme carimbo de protocolo (e-fl. 29), sendo assim, não resta dúvida sobre a
intempestividade do mesmo.
Isto posto, não conheço do Recurso Voluntário por intempestividade.
(assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital